Tribunal: STF
Processo: ARE 659127
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na
apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos
permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pelo
Tribunal de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo
da Lei Básica Federal.
AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação
da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil,
arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.